Tribunal: STF
Processo: RE 1548748
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO POR RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUSENCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. STJ. PUIL Nº 293/PR. CONTROVÉRSIA Nº 411. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 



    2. A parte autora alega, em síntese, que ‘sentença trabalhista é documento suficiente para ser considerado início de prova material’. 



    3. O magistrado sentenciante, ao enfrentar incidentalmente a comprovação da condição de segurado empregado do falecido, com base na sentença trabalhista, assim o fez: 



    ‘4. No caso vertente, a parte autora almeja o reconhecimento, como tempo de contribuição, do vínculo empregatício reconhecido na seara trabalhista no período de 01/02/1987 a 31/01/1991 e de 02/09/1995 a 30/06/1997. No entanto, o título judicial em questão possui natureza meramente homologatória do pacto entabulado entre as partes no âmbito da reclamatória trabalhista, a qual é desprovida de elementos mínimos de prova documental. Dessa forma, é imprescindível compreender que a simples anotação do vínculo empregatício na carteira de trabalho, decorrente de acordo entabulado na esfera trabalhista, não confere o respaldo necessário para o reconhecimento como tempo de contribuição no contexto previdenciário, ante a ausência de início de prova material da relação de trabalho. Na ausência do necessário início de prova material, revela-se prescindível a produção da prova testemunhal, sendo, portanto, destituído de relevância o não registro dos depoimentos.’



    4. O deslinde do caso, destarte, depende de uma análise pormenorizada dos dispositivos legais aplicáveis à situação e da jurisprudência especializada. Em relação ao primeiro fator, devemos observar a redação do Art. 55. §33º, da Lei 8.213/91: ‘A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.’(g.n.)



    5. Nesse sentido, para darmos prosseguimento a compreensão do tema, precisamos recorrer a tese firmada pelo STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 93/PR (PUIL nº 93/PR), in verbis: A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material, para os fins do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido, em ação previdenciária.”(STJ, PUIL nº 293/PR (2014/0052438-6), Relatora Ministra Assusete Magalhães, Data de Julgamento: 14/12/2022, Primeira Seção do STJ, Data de Publicação: DOU, 20/12/2022).



    6. Não obstante o brilhantismo da tese fixada e de seus prolatores, a meu sentir, a inteligibilidade de sua redação final não exprime seu verdadeiro sentido, que é de evitar a comprovação de vínculos por meio de prova exclusivamente testemunhal. Destarte, é necessário buscar no fundamento do voto, que deu origem a tese, a sua verdadeira exegese. 



    7. A Ministra Assusete Magalhães, em seu voto no Acórdão que julgou o PUIL nº 293/PR, divergiu do relator do caso, Ministro OG Fernandes, e apresentou a seguinte tese:’’A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início de prova material válido, para os fins do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o tempo de serviço durante o período que se pretende ter reconhecido, na ação previdenciária." 



    8. Posteriormente, acatando a sugestão do iminente Ministro Mauro Campbel Marques, retificou a redação da tese supracitada apenas para fins de adequação do texto, sem alteração axiológica, conforme verificamos no excerto abaixo transcrito: Acolho a proposta apresentada na sessão de julgamento de hoje, 14/12/2022, pelo eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, de alteração meramente redacional, sem modificação substancial, da tese por mim anteriormente apresentada, para que a tese firmada, no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, passe a ter a seguinte redação: A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material, para os fins do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido, em ação previdenciária."



     9. Vislumbro que essa mudança na redação da tese final pode ocasionar certa confusão ao intérprete do direito que não busca a verdadeira essência do axioma. Poder-se-ia interpretar a tese no sentido de desconsiderar toda e qualquer sentença trabalhista homologatória de acordo, uma vez que o fundamento desta nunca seria os elementos probatórios, mas sim o próprio acordo entre as partes. 



    10. O objetivo da tese, todavia, não é afastar toda homologação de acordo realizada na Justiça do Trabalho, mas evitar que as partes envolvidas em um processo trabalhista, em conluio, simulem um vínculo com provas exclusivamente testemunhais e, assim, obtenham o reconhecimento judicial, com efeitos previdenciários, de uma relação empregatícia inexistente na realidade fática. 



    11. No caso em tela, não há elementos probatórios contemporâneos aos períodos homologados na sentença trabalhista. 



    12. RECURSO IMPROVIDO. 



    13. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 201, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal. 



    Argumenta que “pleiteou na Justiça Federal o reconhecimento, para fins previdenciários, dos períodos trabalhados entre 01.02.1987 a 31.01.1991 e de 02.09.1995 a 31.06.1997, homologados perante a JUSTIÇA DO TRABALHO”.



    Aduz que “a relação de trabalho do recorrente foi julgada/reconhecida e homologada pela Justiça do Trabalho e sendo o Poder Judiciário o Estado Juiz que, quando provocado, tem o poder de dirimir os conflitos apresentados, não é cr[í]vel que este mesmo ESTADO JUIZ venha afastar, como no caso, a homologação do acordo trabalhista sob a presunção de que a Justiça do Trabalho tenha reconhecido uma simulação, afastando totalmente a compet[ê]ncia do Juiz Trabalhista que, como na Justiça Comum, é quem tem a realidade f[á]tica da discussão posta sob seu crivo”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo os per[í]odos 01.02.1987 a 31.01.1991 e de 02.09.1995, reconhecidos e homologados pela JUSTIÇA DO TRABALHO”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do NCPC, configurando a repercussão geral. Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral, por uma das partes, ser uma autarquia, sendo ela Instituto Nacional do Seguro Social. Ocorre nas demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que, versam sobre relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneas, e numerosas. 



    Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente